Tribunal: TJDFT
Processo: 0732110-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. PARÂMETRO. NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA REMISSIVA E DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA NA LEI ORGÂNICA. MÉRITO. LEI DISTRITAL 4.611/2011 ART. 24 SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 14, 17, §1o, E 26 DA LODF. PARÂMETROS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 COM DISCIPLINA DIFERENTE. PEDIDO PROCEDENTE.
1. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, as chamadas "normas remissivas de competência" que são de "reprodução obrigatória" no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, podem ser impugnadas em controle abstrato junto aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, cabendo o controle ao STF por meio de recurso extraordinário.
2. Nos termos do art. 22, XXVII da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre (...) normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III.

3. O Artigo 24 da Lei Distrital 4.611/2011 criou regra de desenquadramento de tratamento diferencial e especial a microempresas diferente das normas gerais estabelecidas na Lei Complementar 123/2006, violando os Artigos 14, 17, § 1o, e 26, caput, da Lei Orgânica do Distrito Federal, por usurpar competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação.
4. A Lei Distrital n. 4.611/2011, ao tratar sobre o afastamento de tratamento diferenciado somente para a microempresa, desconsiderou que a Lei Orgânica do Distrito Federal, reproduzindo norma constitucional federal, prevê o tratamento jurídico diferenciado não só às microempresas, mas também às empresas de pequeno porte, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei (art. 179 da CF e 175 da LODF). Assim, a norma distrital submete as microempresas a um tratamento normativo mais rigoroso do que os previstos para as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais.
5. O dispositivo legal em questão estava em vigor há doze anos, período em que suas disposições foram regularmente aplicadas. Nesse contexto, o reconhecimento puro e simples da inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, causaria impactos relevantes, sobretudo para a Administração Pública.
6. Pedido julgado procedente e declarada a inconstitucionalidade formal e material do Art. 24 da Lei Distrital 4.611/2011 com efeitos 'erga omnes' e eficácia 'ex-nunc'.